Tribunal: TJMT
Processo: 1033932-60.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1033932-60.2017.8.11.0041
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: EVA RODRIGUES DE ALMEIDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 75792974) interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 66908972):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – PREJUDICIAL DA PRESCRIÇÃO – PAGAMENTO PARCIAL PELA VIA ADMINISTRATIVA – NÃO COMPROVAÇÃO – PRESCRIÇÃO INOCORRENTE - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO. Inexistindo a comprovação do pagamento parcial da indenização pela via administrativa, não há que se falar na prejudicial da prescrição.
(TJ-MT 10339326020178110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020)
Opostos Embargos de Declaração (id 69020964), estes foram rejeitados (id 71038990).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de Apelação, interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada por EVA RODRIGUES DE ALMEIDA, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, e condenou a requerida ao pagamento do valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de indenização, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data do sinistro.
A Recorrente alega a violação ao artigo 1022, inciso II do CPC, ao argumento de que o aresto recorrido incorreu em omissão “(...) ao deixar de declarar a omissão apontada, acerca de inconteste questão relevante (prescrição da pretensão autora, face à existência de pagamento administrativo) uma vez que, tendo em vista a notória natureza de ordem pública da referida prejudicial de mérito, nada impede a apreciação da prescrição em qualquer fase do processo, e instância de julgamento, sendo que, pelo contrário, deve o magistrado pronunciá-la, de ofício, ainda que sem a provocação da parte. (...).”
Suscita a afronta ao artigo 435 do CPC, ao argumento de que “(...) apenas os documentos tidos como indispensáveis, porque pressupostos da ação, é que devem acompanhar a inicial e a defesa. A juntada dos demais documentos pode ocorrer em outras fases do processo, e até mesmo na via recursal, desde que ouvida a parte contrária e inexistentes o espírito de ocultação premeditada e de surpresa de juízo, exatamente conforme procedido no caso em análise. (...)”
Recurso tempestivo (id 76217977) e preparado (id 76251962).
Sem contrarrazões (id 79618974).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao artigo 1.022, II, do CPC. Inexistência de omissão
O Recorrente alega a ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, ao argumento de ausência de fundamentação do acórdão recorrido quanto à prescrição arguida.
Infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora se manifestou de forma fundamentada em relação ao aludido ponto, como se observa do seguinte excerto (id 67373467):
“(...) Na ocasião, a apelante alega que a pretensão da requerente está prescrita, uma vez que ajuizou a demanda depois de decorridos três anos do pagamento parcial da cobertura securitária pela via administrativa.
Diz que após a ocorrência do sinistro (11/06/2014), a segurada entrou com pedido administrativo, momento em que houve a suspensão do prazo prescricional, porém, em 22/10/2014 houve o pagamento administrativo, retomando assim a contagem do prazo prescricional, contudo, a presente demanda foi ajuizada tão somente em 06/11/2017, depois de consumada a prescrição.
Sem razão a apelante.
Isso porque, a seguradora deixou de colacionar aos autos cópia do processo administrativo, bem como de documentos probantes de que a beneficiária percebeu pela via administrativa o quantum de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta reais), a título de regulação do sinistro.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEITADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO - REJEITADA - MÉRITO - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO EM VIA ADMINISTRATIVA - NÃO COMPROVAÇÃO - DOCUMENTOS ILEGÍVEIS E PRODUZIDOS UNILATERALMENTE - ABATIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - INDENIZAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.
(...). Se ausente a comprovação de pagamento da indenização pela via administrativa, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro obrigatório, sem que haja possibilidade de abatimento. (N.U 0016528-28.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/07/2020)
Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão recorrida, imperiosa sua manutenção. (...)”
A partir dessas premissas, não se verifica, na espécie, qualquer violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso nesse aspecto.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Como é cediço, a fim de evitar a supressão de Instância, o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal estabelece que o reexame pelo Superior Tribunal de Justiça da questão suscitada em sede de Recurso Especial é cabível quando tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, conforme estabelece a Súmula 282/STF, ao dispor que “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Com efeito, a Súmula 356/STF estabelece que “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo, se houver omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, devem ser opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa o ponto supostamente omisso.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ocorrência de ato ilícito praticado pela agravante e do consequente dano moral suportado pela agravada, em razão do cancelamento indevido do plano de saúde, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1502405 DF 2019/0135749-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2019)
Portanto, quanto à apontada violação ao artigo 435 do CPC, a questão não foi abordada no aresto ora impugnado e, embora tenham sido opostos Embargos de Declaração, a matéria apontada não foi levantada nas respectivas razões, o que obsta a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça